Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-32.2019.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44 DO CP). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CABÍVEL. DETRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP), a condenação é a medida cabível.

2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como no caso.

3. A conduta dolosa do agente, direcionada à obtenção de vantagem ilícita pela venda do mesmo imóvel a mais de um comprador e também pela alienação do bem com restrição de parcelamento, sobrepuja em muito a alegação defensiva de ocorrência de mero ilícito civil.

4. O crime de estelionato exige apenas que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com consequente lesão patrimonial à vítima.

5. Demonstrada a prática de três crimes de estelionato contra três vítimas diferentes, correta a aplicação da regra do concurso material de crimes, descrita no art. 69 do CP, devendo as penas serem somadas.

6. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP, cabível a concessão da benesse da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7. A detração somente deve ser reconhecida pelo Juízo do conhecimento se importar em alteração do regime de pena, o que não é o caso. Logo, a apreciação desse direito deve ser realizada pelo d. Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais.

8. Recurso parcialmente provido.